Tribunal: STF
Processo: HC 232788
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thiago Augusto Aparecido da Silva contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 849.507/PR, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO AUGUSTO APARECIDO DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido no Agravo Interno no HC n. 0041231-83.2023.8.16.0000/1.



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], inciso II, combinado com o art. 14, inciso II [tentado], do Código Penal (fls. 29-33).



    O Sentenciado impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual. O Desembargador relator indeferiu liminarmente o writ. Inconformada, a Defesa interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela Corte local (fls. 119-122).



    Neste writ, a Impetrante sustenta, em suma, que apesar de ter sido condenado pelo crime de homicídio qualificado, não foi votado o quesito relativo à qualificadora pelos Jurados, de modo que, tecnicamente, o Paciente deveria estar cumprindo pena por homicídio simples. Nessa ordem de ideias, caso reconhecida a nulidade, deve ser deferido, de imediato, a progressão ao regime aberto, pois o Apenado já cumpriu mais de 20% (vinte por cento) da pena.



    Subsidiariamente, alega que houve ilegalidade na exasperação da pena-base e da pena-intermediária.



    Requer, em liminar e no mérito, seja anulada a condenação, determinando-se a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ou redimensionada a sanção.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do Paciente contra a impetração originária, aduzindo os mesmos fundamentos. Os anteriores, liminarmente indeferidos, o primeiro porque se voltava contra decisão monocrática e, o segundo, por deficiência na instrução.



    Melhor sorte não assiste ao Condenado nesta terceira impetração.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conheceu do writ originário porque ‘não é a via adequada para conhecer das matérias ora alegadas pelo Impetrante, que exigem cognição incompatível com o rito célere do writ constitucional’ (fl. 120).



    Friso que a Corte de origem não incorreu em ilegal omissão, visto que não há constrangimento ilegal pelo não conhecimento do writ originário, manejado como substitutivo de revisão criminal. De fato, a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é indevida.



    Sobre a questão, cito os seguintes precedentes: [...].



    Ressalto, ainda, que não cabe a esta Corte Superior adentrar diretamente ao mérito da impetração, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Das razões recursais e do relatório do aresto impugnado, não se pode depreender que a argumentação deste habeas corpus foi objeto de insurgência em sede de apelação, ao revés, dessume-se dos autos que a suposta ilegalidade foi suscitada após o trânsito em julgado da sentença condenatória.



    A propósito, saliento que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte’ (AgRg no HC n. 643.018/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 21/06/2022). Nesse sentido: [...].



    Ademais, a Corte a quo expressamente afastou a existência de ilegalidade flagrante que permitisse a concessão da ordem de ofício, pois as alegações da impetração originária não restaram demonstradas de forma inequívoca, ressaltando que (fl. 121):



    ‘No dos autos caso, a tese da impetração partiu da existência de nulidade absoluta por não ter sido votado o quesito obrigatório da qualificadora com relação ao paciente, o qual, desse modo, estaria, segundo o ora impetrante, ‘cumprindo pena pelo homicídio simples’, com reflexos na execução da pena (progressão) e na dosimetria penal.



    Conforme observado na decisão agravada, e sem adentrar em aprofundada análise fático-probatória, infere-se claramente do termo de mov. 663.1 (última página) a formulação de cinco quesitos com relação ao réu THIAGO quanto ao ‘Homicídio Qualificado Tentado’. E, da sentença proferida pela Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri há expressa menção, quanto à votação dos quesitos formulados em relação ao réu THIAGO, que o Conselho de Sentença da Comarca de Andirá, ‘ao votarem o quinto reconheceram a qualificadora do motivo fútil’ (AP, mov. 663.2, p. 07).



    Demais disso, da própria ata da sessão de julgamento, devidamente assinada pela defesa, consta a condenação do paciente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (AP, mov. 663.3).



    Desse modo, ao contrário das alegações do ora agravante, não se constata a presença de flagrante ilegalidade. Maiores questionamentos – ou aprofundamento -, a respeito da pretensa nulidade deverão ser tratados pela via recursal própria’.



    Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal ‘pacificaram orientação no sentido de que não cabe ‘habeas corpus’ substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial’ (cf. STJ, HC 509.032/RR, Rel. Ministro impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 13/08 /2019). O que, como dito, não representa a hipótese dos autos.’



    Nesse contexto, se o comando contido no acórdão impugnado é o de reconhecer a impossibilidade de análise da matéria, vedado adentrar no mérito da impetração, principalmente porque não se vislumbra manifesta ilegalidade, para conhecer e conceder a ordem em superação aos óbices processuais acima referidos.



    No mais, convém ressaltar que o presente juízo não é exauriente, motivo pelo qual, para eventual detida análise das alegações ora formuladas, poderá o Recorrente manejar na origem a via de impugnação adequada, qual seja, a revisão criminal (STF, HC 206.818/SC, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 13/10/2021, DJe 14/10/2021; v.g.), com comprovação inequívoca da ilegalidade ora suscitada.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.” (documento eletrônico 6)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “Ante todo o exposto, requer-se a Vossas Excelências:



    a) que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, em caráter liminar, tendo em vista a ilegalidade da manutenção do regime fechado para o cumprimento de pena, ante o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime em benefício do Paciente, não podendo haver prejuízo por pura desídia do Poder Público;



    b) por conseguinte, o reconhecimento da nulidade absoluta na sessão do Tribunal do Júri para que outro seja realizado respeitando as formalidades legais;



    c) Subsidiariamente, a retificação da r. Sentença, para que a pena seja reformada, nos termos da fundamentação supracitada.” (documento eletrônico 3, pp. 9-10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 849.507/PR (documento eletrônico 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal - STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. III – Agravo regimental improvido.” (HC 231.816 AgR/SC da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/5/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator